Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-89.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800615-89.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ASPECIR PREVIDENCIA

APELADO: MARIA LUIZA BESSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800615-89.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO NORONHA PEIXOTO - RS95975-A

APELADO: MARIA LUIZA BESSA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente a descontos mensais em conta bancária, determinar a cessação das cobranças, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) saber se os descontos realizados são legítimos; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço; (iv) saber se há dano moral indenizável; (v) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (vi) saber se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira que realiza descontos em conta bancária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.
4. A ausência de comprovação da contratação do serviço que originou os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência da relação jurídica.
5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.
6. A repetição do indébito em dobro é devida quando não evidenciado engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a sua redução quando fixado em montante excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que operacionaliza descontos em conta bancária responde solidariamente por cobranças indevidas quando não comprova a autorização do consumidor. 2. A ausência de prova da contratação legitima a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, devendo o quantum indenizatório ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

ACÓRDÃO

Vistos, Relatados e Discutidos

Acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda

2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por MARIA LUIZA BESSA DA SILVA.

A parte autora ajuizou a demanda alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS e que, ao analisar seus extratos bancários, constatou a realização de descontos mensais no valor de R$ 79,00, identificados como referentes à ASPECIR Previdência, sem que tivesse contratado ou autorizado tal cobrança.

Sustentou a inexistência de relação jurídica, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sobreveio sentença (id 24728946), pela qual o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica que originou os descontos, determinando a cessação das cobranças, condenando as rés à restituição, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Consta ainda no decisum a condenção das rés a pagarem as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral

Inconformado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs apelação (id 24728959), na qual sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de atuar como mero intermediário nas operações de débito automático.

Afirma a regularidade dos descontos realizados na conta da autora, asseverando a inexistência de falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade, pontuando ainda a ausência de dano moral indenizável, bem assim a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro em seu desfavor.

Subsidiariamente, ressalta a necessidade de redução do quantum indenizatório, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Após a interposição do recurso, a parte apelada apresentou petição (id 24728974), na qual suscita matéria superveniente relacionada à prescrição, requerendo o reconhecimento da prejudicial.

Sem contrarrazões (id 24728978).

É o breve relatório

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a sentença que declarou a inexistência da relação obrigacional atinente aos descontos mensais lançados sob a rubrica “ASPECIR” na conta corrente da autora, condenou os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

A sentença recorrida, a meu sentir, está correta quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e quanto à responsabilização do banco demandado.

O conjunto documental constante dos autos revela que a autora, aposentada e beneficiária de verba de natureza alimentar, comprovou a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 79,00, identificados no extrato bancário como “ASPECIR”.

A partir desse lastro documental mínimo, somado à negativa expressa de contratação deduzida na petição inicial, deslocou-se aos réus, especialmente em razão da relação de consumo instaurada, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. E os demandados não se desincumbiram satisfatoriamente desse encargo.

Com efeito, o banco sustenta, desde a contestação até as razões recursais, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque não integrou a celebração do contrato de seguro, limitando-se a funcionar como mero intermediário ou mandatário do pagamento, em observância à Resolução nº 4.649/2018 do Banco Central do Brasil . Essa tese, contudo, não prospera.

Isso porque a relação processual não se estabelece apenas com quem formalmente celebrou o negócio jurídico originário, mas também com aquele que integra a cadeia de fornecimento do serviço e concorre para a concretização do evento lesivo.

No caso, os descontos incidiram diretamente na conta corrente mantida pela autora junto ao próprio banco apelante.

Não se trata, portanto, de terceiro absolutamente estranho ao fato, mas da instituição financeira responsável pela administração da conta de depósito sobre a qual recaiu a exação impugnada.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a instituição financeira que operacionaliza descontos indevidos em benefício previdenciário ou conta corrente responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço, sobretudo quando não comprova a existência de autorização válida do consumidor.

Portanto, se o banco permite e processa descontos sem que em juízo seja exibido documento idôneo que demonstre autorização válida da correntista, incorre em falha na prestação do serviço, sendo irrelevante, para fins de exclusão de sua legitimidade passiva, o argumento de que o beneficiário final dos valores seria terceiro.

Não convence, outrossim, a invocação da Resolução nº 4.649/2018 do Banco Central como excludente automática de responsabilidade.

Digo isso, porque normativo administrativo não tem o condão de afastar a incidência do microssistema protetivo do consumidor, tampouco de legitimar descontos cuja origem contratual restou não demonstrada, de sorte que a regularidade da operação de débito automático, em tese, pressupõe a própria existência de autorização válida do titular da conta.

Se a contratação é negada pelo consumidor e nenhum instrumento contratual assinado, gravação inequívoca, termo de adesão ou qualquer outro elemento seguro de consentimento é trazido aos autos, não se pode presumir regularidade do débito apenas porque este trafegou pelos mecanismos bancários ordinários. A técnica operacional do desconto não supre a ausência de prova da vontade negocial.

Também não merece acolhimento a alegação de falta de interesse de agir, fundada na inexistência de prévia tentativa administrativa de solução.

Isso porque, o direito de ação é garantia constitucional inscrita no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Não há, no ordenamento processual civil brasileiro, regra geral impondo ao consumidor o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário em demandas dessa natureza.

A eventual ausência de reclamação prévia não afasta a utilidade nem a necessidade do provimento jurisdicional, sobretudo quando a parte autora apresenta extratos que evidenciam descontos sucessivos sobre verba alimentar e afirma não reconhecer a contratação.

No mérito propriamente dito, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de inexistência da relação obrigacional.

A autora instruiu a inicial com extrato bancário indicativo dos descontos denominados “ASPECIR”, ao passo que os réus, embora instados a tanto e favorecidos inclusive pela inversão do ônus probatório deferida desde o início do processo, não carrearam aos autos prova robusta da contratação.

A própria sentença registrou que não havia documento comprobatório da legitimidade da transação a justificar a consignação, razão pela qual reconheceu o ato ilícito e a responsabilidade solidária dos demandados .

O banco apelante, por seu turno, limitou-se a insistir em argumentos genéricos de regularidade sistêmica e intermediação técnica, sem demonstrar, concreta e documentalmente, a manifestação de vontade da autora.

Nesse cenário, incide a regra do art. 373, inciso II, do CPC, segundo a qual o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e também a diretriz consumerista de facilitação da defesa dos direitos da parte hipossuficiente.

Não se pode exigir da consumidora a prova de fato negativo absoluto, a não contratação, quando compete ao fornecedor, detentor dos registros do negócio, exibir a documentação apta a atestar a higidez da avença. A ausência dessa prova conduz, legitimamente, ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica invocada como causa dos descontos.

Pela mesma razão, não há como acolher a insurgência contra a repetição do indébito.

A sentença condenou os réus à devolução em dobro dos valores consignados, com fundamento nos arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

No caso concreto, não se vislumbra engano justificável. Houve descontos reiterados em conta de titularidade da autora, sem comprovação contratual idônea da origem da cobrança.

A boa-fé objetiva, que o apelante invoca em seu favor, exige atuação diligente e segura do fornecedor na verificação da legitimidade dos débitos processados em contas de seus clientes, especialmente quando incidentes sobre proventos de aposentadoria.

A devolução em dobro, ademais, não pressupõe demonstração de dolo específico, bastando a cobrança indevida não amparada por engano justificável. A negligência do fornecedor na manutenção de descontos desprovidos de suporte contratual afasta essa excludente legal. Se o banco efetivamente entendia atuar como simples repassador, cabia-lhe, ao menos em juízo, apresentar documentação concreta de suporte da cobrança ou comprovar que recebeu ordem regularmente formalizada pela correntista. Não o fez. Daí por que não há razão para restringir a devolução à forma simples.

No que tange à impugnação à inversão do ônus da prova, tampouco há razão para reforma.

A decisão inaugural deferiu a inversão justamente porque a controvérsia versa sobre negócio jurídico que exige prova documental da contratação, encontrando-se os elementos técnicos e documentais sob guarda dos fornecedores.

A autora é consumidora hipossuficiente, idosa e alegou fato negativo verossímil, consistente na ausência de contratação. O art. 6º, inciso VIII, do CDC autoriza expressamente a inversão “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Logo, a providência foi correta e harmônica com a natureza da demanda.

Também não procede a argumentação recursal de que inexistiriam danos morais indenizáveis.

Em situações como a dos autos, em que descontos indevidos incidem sobre verba alimentar de aposentada, reduzindo indevidamente sua disponibilidade financeira, o dano moral se configura in re ipsa, por decorrer do próprio fato lesivo.

Não se exige prova de abalo psicológico extraordinário ou de repercussão externa específica, porque o prejuízo extrapatrimonial emerge da própria ofensa à esfera de tranquilidade, segurança patrimonial mínima e dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa que depende de benefício previdenciário para subsistência. A retenção indevida de valores dessa natureza extrapola o mero dissabor cotidiano e configura lesão moral indenizável.

Nesse particular, o recurso não merece prosperar quanto à tese de inexistência do dever de indenizar. A sentença reconheceu adequadamente o ilícito, a falha do serviço e o dano moral consequente . Todavia, assiste parcial razão ao apelante no tocante ao quantum fixado.

Com efeito, o arbitramento da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória, pedagógica e preventiva, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

Na fixação do valor, devem ser ponderadas a extensão do dano, a natureza do ilícito, a condição das partes, o caráter alimentar da verba atingida, a quantidade e expressão econômica dos descontos, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

No caso concreto, embora esteja claramente caracterizado o dano moral, verifica-se que os descontos apontados nos autos são de R$ 79,00 cada, e a própria documentação inicial evidencia, ao menos de plano, duas cobranças identificadas nos meses de maio e junho de 2024.

Não há notícia, no acervo recursal examinado, de inscrição em cadastros restritivos, bloqueio integral do benefício, negativa de atendimento essencial ou outras circunstâncias agravadoras excepcionais.

À vista dessas particularidades, entendo que o valor de R$ 8.000,00, fixado na origem, mostra-se superior ao necessário para atender, com equilíbrio, às finalidades da reparação.

Assim, sem afastar a configuração do dano moral, reputo mais adequado e proporcional reduzir a indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que preserva o caráter compensatório devido à autora e, ao mesmo tempo, guarda maior correspondência com a dimensão concreta do ilícito verificado nos autos.

A correção monetária deve permanecer a partir da publicação da sentença e os juros de mora desde a citação, tal como decidido na origem, por ausência de impugnação específica apta a justificar alteração desse ponto após o julgamento dos embargos de declaração.

Quanto à petição de id 24728974, na qual o banco suscita possível prescrição trienal após a interposição da apelação, não vislumbro fundamento para acolhimento.

Em primeiro lugar, porque a insurgência foi deduzida posteriormente ao recurso de apelação, sem formal aditamento das razões recursais, quando já operada a preclusão consumativa quanto aos limites objetivos da impugnação.

Em segundo lugar, porque a própria sentença já delimitou expressamente a restituição às consignações não alcançadas pela prescrição, ressalvando aquelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação.

Não se verifica, portanto, utilidade prática em rediscutir a matéria nos moldes aventados nessa petição avulsa, sobretudo porque o recurso conhecido não trouxe desenvolvimento recursal adequado e oportuno apto a infirmar a delimitação temporal já estabelecida na origem.

Por fim, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve ser mantida, apenas com a necessária adequação decorrente da parcial reforma do decisum quanto ao valor do dano moral.

Permanecendo a sucumbência substancial do apelante, não há motivo para inversão do ônus sucumbencial. Em grau recursal, considerando o parcial provimento do apelo apenas para reduzir o montante indenizatório, deixo de majorar os honorários recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, unicamente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive a declaração de inexistência da relação obrigacional, a repetição do indébito em dobro, a tutela de cessação dos descontos e os ônus sucumbenciais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026